Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO. GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, em geral, devem estar presentes, concomitantemente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Em virtude da relevância da fundamentação apresentada e do evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com destaque, ainda, à concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte embargante, mostram-se presentes os requisitos que autorizam a excepcional concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em que pese ausente a garantia da execução, sobretudo diante do manifesto risco de constrição patrimonial indevida.